Tribunal: TJPA
Processo: 0801686-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801686-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES, ANA LUCIA DOS SANTOS MORAIS, ARLENE MARIA ERENO BOTELHO, ARMANDO DE QUEIROZ SANTOS JUNIOR, AUREA MARINA MARTYRES, CLEONICE ANDRADE DE SOUSA, DALILA PAULA PINTO MERGULHAO, EDENILZE DE LIMA SUCUPIRA, ELBA SANTOS TAVARES, FERNANDO AUGUSTO ALTIERI SILVA, FLAVIO HENRIQUE SILVA REGIS, LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA, LUIZ OTAVIO ALTIERI DOS SANTOS, RUTH DOURADO GONCALVES, KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO, LENA VANIA MONTEIRO DE SOUSA, GERALDO SEGUINS GOMES, GUILHERMINA PEREIRA CORREA, MARIA DE BELEM COSTA DA FONSECA, MARCILENE DE NAZARE ARAUJO LOBO, MORSE SHIMON ISRAEL, MARIA JOSE AZEVEDO CUNHA, FRANCISCA VALDA TAHIM LIMA, NILSON RODRIGUES DA SILVA, NEIVA PATRICIA DE AGUIAR ALTMAN FERREIRA, ONEA DOURADO DA GAMA COSTA, PAULO FERNANDO COSTA, REGINALDO DA SILVA PONTES, ROSANGELA ARAUJO FREITAS, MARIA CRISTINA OLIVEIRA VALE, REGINA MARIA DA CONCEICAO, SILVIA HELENA CONTENTE STILIANIDI, SIMONE AMARO OLIVEIRA CAMPOS, SOL RUTH ISRAEL, VANDA ALMEIDA CORREA, VERA MARIA DE MIRANDA NAHMIAS, MARCIANO CECÍLIO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: TROPICAL COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIARIO, TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801686-32.2020.814.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES.

AGRAVANTE:
ARMANDO DE QUEIROZ SANTOS JUNIOR.

AGRAVANTE:
ARLENE MARIA ERENO BOTELHO.

AGRAVANTE:
AUREA MARINA MARTYRES.

AGRAVANTE:
ANA LUCIA DOS SANTOS MORAIS.

AGRAVANTE:
CLEONICE ANDRADE DE SOUSA.

AGRAVANTE:
DALILA PAULA PINTO MERGULHÃO.

AGRAVANTE:
EDENILZE DE LIMA SUCUPIRA.

AGRAVANTE:
FRANCISCA VALDA TAHIM LIMA.

AGRAVANTE:
FLAVIO HENRIQUE SILVA REGIS.

AGRAVANTE:
FERNANDO AUGUSTO ALTIERI SILVA.

AGRAVANTE:
LENA VANIA MONTEIRO DE SOUSA.

AGRAVANTE:
LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA.

AGRAVANTE:
LUIZ OTÁVIO ALTIERI DOS SANTOS.

AGRAVANTE:
GERALDO SEGUINS GOMES.

AGRAVANTE:
GUILHERMINA PEREIRA CORREA.

AGRAVANTE:
KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO.

AGRAVANTE:
MARCIANO CECÍLIO DE OLIVEIRA FILHO.

AGRAVANTE:
MARCILENE DE NAZARÉ ARAÚJO LOBO.

AGRAVANTE:
MARIA DE BELÉM COSTA DA FONSECA.

AGRAVANTE:
MORSE SHIMON ISRAEL.

AGRAVANTE:
MARIA JOSÉ AZEVEDO CUNHA.

AGRAVANTE:
NILSON RODRIGUES DA SILVA.

AGRAVANTE:
RUTH DOURADO GONÇALVEZ.

AGRAVANTE:
NEIVA PATRÍCIA DE AGUIAR ALTMAN FERREIRA.

AGRAVANTE:
REGINALDO DA SILVA PONTES.

AGRAVANTE:
ROSANGELA ARAUJO FREITAS.

AGRAVANTE:
REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.

AGRAVANTE:
SIMONE AMARO OLIVEIRA CAMPOS.

AGRAVANTE:
SILVIA HELENA CONTENTE STILIANIDI.

AGRAVANTE:
SOL RUTH ISRAEL.

AGRAVANTE:
ONEA DOURADO DA GAMA COSTA.

AGRAVANTE:
PAULO FERNANDO COSTA.

AGRAVANTE:
VERA MARIA DE MIRANDA NAHMIAS.

AGRAVANTE:
ELVA SANTOS TAVARES.

ADVOGADO:
JORGE LUIZ BORBA COSTA - OAB/PA nº. 2.741.

ADVOGADO:
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIXEIRA – OAB/PA nº 10.604.

AGRAVADO:
TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO.

AGRAVADO:
TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIARIA.

ADVOGADO:
PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA – OAB/PA nº 9.591

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIUNDA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO DE TÍTULO JUDICIAL. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra a decisão ora vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801686-32.2020.814.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES.

AGRAVANTE:
ARMANDO DE QUEIROZ SANTOS JUNIOR.

AGRAVANTE:
ARLENE MARIA ERENO BOTELHO.

AGRAVANTE:
AUREA MARINA MARTYRES.

AGRAVANTE:
ANA LUCIA DOS SANTOS MORAIS.

AGRAVANTE:
CLEONICE ANDRADE DE SOUSA.

AGRAVANTE:
DALILA PAULA PINTO MERGULHÃO.

AGRAVANTE:
EDENILZE DE LIMA SUCUPIRA.

AGRAVANTE:
FRANCISCA VALDA TAHIM LIMA.

AGRAVANTE:
FLAVIO HENRIQUE SILVA REGIS.

AGRAVANTE:
FERNANDO AUGUSTO ALTIERI SILVA.

AGRAVANTE:
LENA VANIA MONTEIRO DE SOUSA.

AGRAVANTE:
LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA.

AGRAVANTE:
LUIZ OTÁVIO ALTIERI DOS SANTOS.

AGRAVANTE:
GERALDO SEGUINS GOMES.

AGRAVANTE:
GUILHERMINA PEREIRA CORREA.

AGRAVANTE:
KELMA SOUSA DE OLIVEIRA REUTER COUTINHO.

AGRAVANTE:
MARCIANO CECÍLIO DE OLIVEIRA FILHO.

AGRAVANTE:
MARCILENE DE NAZARÉ ARAÚJO LOBO.

AGRAVANTE:
MARIA DE BELÉM COSTA DA FONSECA.

AGRAVANTE:
MORSE SHIMON ISRAEL.

AGRAVANTE:
MARIA JOSÉ AZEVEDO CUNHA.

AGRAVANTE:
NILSON RODRIGUES DA SILVA.

AGRAVANTE:
RUTH DOURADO GONÇALVEZ.

AGRAVANTE:
NEIVA PATRÍCIA DE AGUIAR ALTMAN FERREIRA.

AGRAVANTE:
REGINALDO DA SILVA PONTES.

AGRAVANTE:
ROSANGELA ARAUJO FREITAS.

AGRAVANTE:
REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.

AGRAVANTE:
SIMONE AMARO OLIVEIRA CAMPOS.

AGRAVANTE:
SILVIA HELENA CONTENTE STILIANIDI.

AGRAVANTE:
SOL RUTH ISRAEL.

AGRAVANTE:
ONEA DOURADO DA GAMA COSTA.

AGRAVANTE:
PAULO FERNANDO COSTA.

AGRAVANTE:
VERA MARIA DE MIRANDA NAHMIAS.

AGRAVANTE:
ELVA SANTOS TAVARES.

ADVOGADO:
JORGE LUIZ BORBA COSTA - OAB/PA nº. 2.741.

ADVOGADO:
KELLY CRISTINA GARCIA SALGADO TEIEXIRA – OAB/PA nº 10.604.

AGRAVADO:
TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO.

AGRAVADO:
TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIARIA.

ADVOGADO:
PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA – OAB/PA nº 9.591

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
ALDA TEREZINHA PINHEIRO RODRIGUES e OUTR
OS, nos autos dos
Embargos de Terceiros (Proc. nº 0809732-77.2020.814.0301)
, movido em desfavor de
TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO e TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIARIA
, diante de seu inconformismo com a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
não acolheu o pedido liminar
de suspensão da reintegração de posse determinada sobre o imóvel situado na Av. Nazaré,
fundos
, projetada para a Av. Braz de Aguiar, Belém-PA, medindo 16,37m de frente por 60,30m de fundo,
destacado do imóvel
nº 422 situado na Av. Nazaré.

Inconformado, os Autores interpuseram o presente Agravo de Instrumento
(fls. ID 2789312 – pág. 01/30)
aduzindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois não teria enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador, bem como se limitou a utilizar decisão proferida em outro processo sem demonstrar que as causas de julgamento desta se ajustam àquela.

No mérito
, sustentou que a base fática em que se pautou o juízo a quo – tal seja de que os imóveis situados na Av. Nazaré de número 422 e 444 são diversos – estaria completamente equivocada, pois este Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 0000376-17.1987-814.0301 (ação de reintegração de posse proposta pela Tropical em desfavor dos Condomínios Ouro, Mirra e Incenso), já teria sedimentado que os referidos imóveis são idênticos, pelo que não poderia o juiz de 1º grau entender de forma diversa. Que a confusão gerada se deu por culpa exclusiva da Agravada que não realizou, na década de 70, a incorporação da área do terreno nº 422 ao do nº 444 (Parque Reis Magos), mas que tal fato não significa dizer que os imóveis não são o mesmo.

Reafirma, ainda, que a identidade dos terrenos e do domínio já foi certificada por oficial de justiça.

Alega que as fotos juntadas com o presente recurso demonstram a posse dos moradores, pelo que o Poder Judiciário deveria ter extremo e cauteloso cuidado ao expropria-los, pois há inúmeras decisões pela manutenção da posse quando esta é mansa e pacífica.

Ao final, alegou 4 (quatro) nulidades (supressão de instância, violação do contraditório, devido processo legal e não observância do litisconsórcio passivo necessário) concernentes a decisão proferida nos autos nº 0000376-17.1987-814.0301, processo este que chegou, inclusive, até o Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, transitou em julgado em favor dos ora Agravados.

Concluíram, então, requerendo a concessão de liminar de suspensão da reintegração de posse no imóvel já indicado.

Às
fls. ID 2847541 – pág. 01/02,
este Relator determinou a intimação dos Recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntassem aos autos o relatório de conta do processo, o qual fora atendido, em seguida, pelo Recorrente, consoante o documento de fls. ID 2821631.

Em seguida, sobreveio a decisão de
fls. ID 2878400 - Pág. 01/09
, a qual recebeu o recurso de agravo de instrumento
somente no efeito devolutivo
.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, o Agravado
não apresentou contrarrazões.

Às
fls. ID
2883602 - Pág. 1,
Marciano Cecílio de Oliveira Filho requereu a sua admissão para compor o polo ativo do presente recurso, a qual foi deferida por meio da decisão de
fls. ID 4076229 - Pág. 01/02.

Por fim, às
fls. ID 4105210 - Pág. 01/02,
consta a manifestação do representante do Ministério Público, tendo ele aduzido que a demanda não versa sobre direitos que abarquem / demandem a intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIUNDA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO DE TÍTULO JUDICIAL. DENEGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DOS RECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sem delongas, destaco que após a prolação da decisão de fls. ID 2878400 - Pág. 01/09, não houve qualquer alteração fática na demanda capaz de alterar o entendimento consignado por este Relator. Isto posto, passo, pois, a reprodução dos fundamentos utilizados para fins de não concessão da liminar pleiteada pelos Recorrentes.

Preliminarmente
, verifica-se que os Recorrentes sustentam a nulidade da decisão interlocutória ora atacada, eis que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos pelos Embargantes e que seriam capazes de infirmar a conclusão do julgador, bem como de que seria uma reprodução de decisões anteriores sem o devido ajustamento a causa fática em análise.

Sobre a primeira fundamentação, verifica-se que o
decisium
atacado se trata de uma interlocutória proferida para fins de análise do pedido liminar concernente a suspensão de reintegração de posse do imóvel situado na Av. Nazaré, projetada para a Av. Braz de Aguiar, Belém-PA, medindo 16,37m de frente por 60,30m de fundo,
destacado dos fundos do imóvel
nº 422 situado na Av. Nazaré. Isto posto, embora os embargos de terceiros sirvam para proteger a posse ou a propriedade, verifica-se que o juiz de piso laborou em êxito quando assentou que os Embargantes utilizaram como causa de pedir a alegação de propriedade (fls. ID 15625039 – pág. 2), pois sustentam serem donos das vagas integrantes do imóvel referido acima e que, em razão disto, sua posse seria regular. Neste sentido, crucial para a análise liminar seria a constatação de verossimilhança na alegação de domínio da área, a qual fora analiticamente refutada, tendo sido utilizado 5 (cinco) argumentos fáticos para tanto (fls. ID 15625039 – pág. 6).

No que concerne a replicação de fundamentos jurídicos utilizados em decisões anteriores, vale dizer que muito da fundamentação utilizada na decisão guerreada se baseou nos argumentos contidos no
decisium
proferido em 10/02/2020, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000376-17.1987.814.0301, contudo, assevero ser completamente natural, razoável e justificável o ocorrido, posto se tratar da mesma matéria em debate, tal seja: quem teria o melhor direito concernente ao imóvel objeto da controvérsia (imóvel – fundos - destacado do imóvel nº 422 situado na Av. Nazaré), assim como de que o juiz de piso ajustou precisamente a fundamentação ao caso em particular. Outrossim, friso que as demais questões a respeito dos imóveis nº 422 e 444 se tratarem, em tese, do mesmo bem, serão discutidas no mérito do presente recurso.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito
, entendo ser necessário estabelecer algumas premissas de fato que subsidiarão a conclusão ao final.

A ação de reintegração de posse (nº 0000376-17.1987.814.0301) ajuizada pelos ora Agravados em desfavor dos 3 (três) condomínios (Ed. Mirra, Ouro e Incenso), já teve sua decisão transitada em julgado, nos termos da certidão emitida em 08/10/2019 (fls. fls. ID 2672171 – pág. 05 dos autos da possessória). Nesta ação, a Relatora, Desª Maria do Céo Maciel Coutinho, verificou que os litigantes disputavam a posse com base no domínio, isto posto, autorizada pela súmula 487/STF, deferiu a posse a quem, evidentemente, comprovou o domínio, que no caso foi a Tropical – Companhia de Crédito Imobiliário (ora Agravada).

Já no que se refere os embargos de terceiros ora em comento, muito embora os embargantes tenham alegado sérios prejuízos com a determinação imediata do cumprimento do mandado de reintegração de posse (nº 0000376-17.1987.814.0301), curiosamente combatem tal determinação sustentando praticamente as mesmas razões de fato e de direito que foram alegadas pelos
Condomínios
na ação de interdito (tal seja a de que os imóveis nº 422 – destaque dos fundos - e 444, situados na Av. Nazaré, são materialmente idênticos) e foram detidamente rechaçadas pelo Acórdão que transitou em julgado.

In casu
, o juízo a quo esmiuçou seu entendimento pela
completa ausência de identidade
entre os imóveis nº 422 e 444, situados na Av. Nazaré e, assim como fizeram os Condomínios nos autos da ação possessória, fazem agora os Recorrentes ao afirmar que se tratam, em verdade, de um único imóvel cujo domínio lhes pertence. Todavia, a partir das alegações feitas tanto na exordial dos embargos de terceiro (fls. ID 15523667 – pág. 08/10) como no presente recurso (fls. ID 2789312 – pág. 08/14), verifico que os Agravantes
deturpam completamente
a conclusão obtida pelo Acórdão transitado em julgado e proferido nos autos da ação de reintegração de posse, senão vejamos:

Alegação dos Embargantes às fls. ID 15523667 – pág. 08/10:

“Em recente decisão nos autos do processo principal de nº. 0000376-17.1987.814.0301... o Douto Magistrado... determinou o imediato cumprimento da reintegração de posse em benefício da embargada, bem como anotou que foram opostos alguns embargos de terceiro pelos condôminos do Parque Residencial Reis Magos, os quais
não lograram êxito por
falta de comprovação do domínio
ou posse alegados,
por discrepância entre o bem que os embargantes demonstravam possuir e o que estava efetivamente em litígio
, tendo como fundamento o argumento para a rejeição dos embargos o de que o número do imóvel no qual foi realizado o empreendimento Parque Residencial Reis Magos é 444, ao passo que o imóvel destinado às 54 garagens teria sido destacado de outro imóvel, dessa vez de número 422.

É preciso esclarecer, em primeiro lugar
, que tal questão já foi devidamente apreciada justamente no Acórdão
que julgou a apelação da embargada, que fora inclusive inicialmente suscitada pelos Condomínios requeridos no processo principal. Eis os termos da decisão da lavra da Relatora Desembargadora Dr. Maria do Céo Maciel Coutinho: (omissis)

A questão da
identidade de fato do imóvel
objeto da lide
já foi efetivamente demonstrada, como se vê, por análise do oficial de justiça, bem como anotada em sede de decisão oriunda do segundo grau de jurisdição. Não pode, portanto, servir como fundamento para improvimento dos embargos ora opostos.”

Alegação dos Recorrentes às fls. ID 2789312 – pág. 08/14:

“Com a devida vênia, tal fundamentação é apenas ‘aparente’: trata-se da reiteração de termos de decisões anteriores no processo principal, uma reiteração que não leva em consideração
o fato de que o próprio Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que esta diversidade de numeração é apenas formal, e de fato, materialmente, trata-se exatamente do mesmo terreno em questão.

Não apenas a questão da identidade de fato do imóvel objeto da lide já foi efetivamente demonstrada, como se vê, por análise do oficial de justiça, bem como anotada em sede de decisão oriunda do segundo grau de jurisdição, mas O PRÓPRIO DOMÍNIO DOS AGRAVANTES JÁ FOI ATESTADO EM DECISÃO DO TJ/PA. Não pode, portanto, servir como fundamento para improvimento da liminar nos embargos ora opostos.

E tanto é prova que a certidão emitida hoje pela Oficial de Justiça da conta de que o terreno a ser desocupado através de reintegração de posse está ocupado por diversos carros por tratar-se de garagem, vejamos:

REQUERIMENTO DE FORÇA POLICIAL PROCESSO: 0000376-17.1987.814.0301MANDADO: 20200050075920 EM virtude de se tratar de mandado de reintegração de posse de um imóvel, onde vários carros estão estacionados e envolvendo muitos moradores, esta oficial de justiça considera imprescindível o acompanhamento de força policial para a realização satisfatória da ordem judicial em questão. Diante o exposto requer a expedição de oficio à ser entregue ao Comando de Operações Especiais da PM/PA.1. Belém (PA), 27de fevereiro de 2020.

LARISSA COELHO LIMA

Oficiala de Justiça Avaliadora”
(grifo original).
”

Dessarte, em síntese, verifica-se que os Recorrente alegaram que o TJPA, em sede de julgamento de apelação nos autos da ação possessória nº 0000376-17.1987.814.0301, já teria assentado que os imóveis nº 422 (fundo destacado) e o nº 444
seriam um só
, sendo tal fato, inclusive, certificado por oficial de justiça em duas oportunidades (fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença), contudo, rechaço veementemente tal conclusão, com fulcro nas seguintes questões de fato.

Acerca do Acórdão que transitou em julgado na referida ação possessória, colaciono os seguintes trechos que oram interessam:

“Por fim, a alegação dos réus/ora recorridos de que
o imóvel objeto desta ação
(localizado no terreno,
destacado dos fundos do imóvel nº 422
, situado à Av. Nazaré entre as Travessas Benjamin Constant e Dr. Moraes, situado na parte posterior do Edifício Mirra)
não se identifica

com a área onde se situam as vagas de garagem das unidades residenciais dos supracitados condomínios (estabelecidas
no subsolo
do conjunto do Parque Residencial Reis Magos sito à Av. Nazaré nº 444)
, apesar de verdadeira, não tem o condão de levar a improcedência do pedido em análise, haja vista que
restou demonstrada pela certidão do oficial de justiça de fl. 54 que os requeridos efetivamente ocuparam a área objeto desta ação
, empreenderam e concluíram obras de reforma e passaram a utilizar o local como próprio,
evidenciando-se a concreta prática do esbulho.
”
(grifei).

Desse modo, o trecho do Acórdão acima destacado
INFIRMA
, claramente, a conclusão dos Recorrentes de que os imóveis nº 422 (fundos destacado) e 444 são materialmente idênticos. Ademais, o que foi certificado pelo meirinho tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, não foi que os imóveis são idênticos faticamente, mas sim que os Agravantes estão ocupando a área objeto de reintegração de posse (imóveis nº 422 - fundos destacado), a qual, repise-se:
NÃO se confunde com o imóvel nº 444
situado na Av. Nazaré. Posto este fundamental esclarecimento, passo a análise minuciosa de toda a documentação trazida pelo Recorrente, para fins de verificação da verossimilhança de suas alegações.

Consigno que analisei todas as certidões de imóveis juntadas pelos Recorrentes (ID 15523671, 15523673, 15523676, 15523680, 15523681, 15523685, 15525338, 15525339, 15525341, 15525346, 15525349, 15525357, 15525361, 15525377, 15525381, 15525382, 15525383, 15525385, 15526488, 15526492, 15526496, 15526505, 15526511, 15526517, 15526521 (ilegível), 15526525, 15526529, 15527240, 15527242, 15527252, 15527274, 15527286, 15527493, 15527496, 15527515, 15527516 e 15528146). De todos estes documentos, pode-se extrair as seguintes conclusões:

a)
todas
as certidões referem-se a unidades imobiliárias integrantes do Ed. Ouro, situado na Av. Nazaré, nº 444;

b) que
somente
as certidões de fls. ID 15525338, 15525339, 15525346, 15525349, 15525357, 15525361, 15526496, 15526511, 15526517, 15526521, 15526529, 15527242, 15527252, 15527274, 15527286 e 15528146, fazem referência a existência de uma vaga de garagem, todavia, tais garagens seriam
frações ideais integrantes do
Residencial Reis Magos
, construído no terreno localizado na Av. Nazaré, nº 444.

Com efeito, de todas as certidões de registro de imóvel acima elencadas, não é possível inferir, em nenhuma delas, que as referidas vagas de garagem compusessem o imóvel objeto de reintegração de posse no processo nº 0000376-17.1987.814.0301. Isto posto, ante a necessidade de se esclarecer onde, precisamente, se localizam as vagas de garagem que os Recorrentes alegam serem proprietários, passo a analisar os demais documentos dos autos.

Às fls. ID 15525338 – pág. 28, consta uma certidão de onde se extrai informação acerca da incorporação do “Parque Residencial Reis Magos”, integrado por três blocos de Edifícios, contendo cada bloco 20 pavimentos elevados sobre pilotis, contendo os Blocos denominados Ed. Ouro, Ed. Incenso e Ed. Mirra, os quais somados corresponderiam a 200 (duzentas) unidades autônomas e
200 (duzentas) vagas de garagem
, tudo em conformidade com o Projeto de Arquitetura, contendo do mesmo processo os documentos previstos no art. 32 nos termos da Lei nº 4.591. de 19/12/1964. Contudo,
tal certidão também não dá maiores detalhes de onde ficariam estas 200 (duzentas) vagas de garagem
.

Avançando, destaco que encontrei dentre os vários documentos juntados pelos Embargantes, 4 (quatro) contratos relativos a promessas de compra e venda firmados com os proprietários originários do terreno onde se situa o Residencial Reis Magos (composto pelos edifícios Mirra, Incenso e Ouro). Dentre os referidos pactos, 3 (três) deles ajudam a elucidar precisamente a controvérsia dos autos, senão vejamos:

Contrato de fls. ID 15526505 – fls. 02/13:

Apartamento nº 91, no 9º andar do Edifício Ouro. Assim diz a cláusula 2ª: “
Os Promitentes... destinaram aquele terreno a construção de um conjunto de apartamentos residenciais a se denominar ‘Parque Residencial Reis Magos’, empreendimento que se constituirá de três blocos de Edifícios denominados ‘EDIFÍCIO OURO’, ‘EDIFÍCIO INCENSO’, ‘EDIFÍCIO MIRRA’, contendo cada bloco vinte pavimentos elevados sobre pilotis...
totalizando duzentas unidades autônomas, e mais os
locais para estacionamento de veículos situadas NO SUB-SOLO do conjunto
, tudo de acordo com o projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Belém, em 16 de abril de 1970, que também se encontra arquivado no já citado Registro de Imóveis”
(grifei).

Contrato de fls. ID 15527240 – fls. 11/20:

“Os Promitentes são senhores e legítimos possuidores do domínio útil do terreno sito à Av. Nazaré onde (ilegível) o
prédio de nº 444
, na cidade de Belém... sendo quatro por pavimento,
totalizando duzentas unidades autônomas, e mais os
locais para estacionamento de veículos
,
situados no SUB-SOLO do conjunto
, tudo de acordo com o projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Belém, em 16 de abril de 1970, que também se encontra arquivado no já citado Registro de Imóveis”

Contrato de fls. ID 15527516 – pág. 04/07:

“Apartamento nº 094, localizado no 9º (nono) pavimento do Edifício Ouro, integrante do Parque Residencial Reis Magos, situado na Avenida Nazaré nº 444... nesta cidade, com 114,10m2 de área privativa, com direito a uma vaga de garagem, e sua respectiva fração ideal de 0,00550 avos do domínio útil do terreno onde está construído o referido Edifício”

Dessarte, a partir das transcrições feitas alhures, verifica-se que as
vagas de garagem
dos proprietários dos apartamentos que integram o residencial Reis Magos
SITUAM-SE NO SUBSOLO de cada um dos edifícios (Mirra, Incenso e Ouro)
, e não na área objeto de reintegração de posse nos autos do proc. nº 0000376-17.1987.814.0000 (imóvel destacado dos fundos do terreno situado na Av. Nazaré, nº 422, com 16,73m de frente por 60,30 pelas laterais e 15,60m na linha do fundo). Vale dizer, ainda, que o Contrato de fls. ID 15527516 – pág. 04/07 traz a informação de que a área privativa (apartamento + garagem) constituem frações ideais
integrantes do domínio útil do terreno onde foi construído o respectivo Edifício
, informação esta que também coincide com a que consta no documento de fls. ID 15525339 – pág. 03.

Acerca de todas as conclusões consignadas alhures, faz-se imprescindível destacar que elas
coincidem com os entendimentos proferidos pela
Desª Maria do Céo Maciel Coutinho

(quando do julgamento da Apelação nº 0000376-17.1987.814.0301 em 21/08/2017, provida à unanimidade) e pelos
juízes
Lauro Alexandrino Santos
(em decisão prolatada em 07/02/2020, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000376.17-1987.814.0301) e
Álvaro José Norat de Vasconcellos
, tendo este último magistrado consignado, na decisão ora vergastada, que a Convenção do Condomínio do Edifício Mirra, aprovada em 11/02/1974, consta que o prédio é localizado no terreno nº 444 da Av. Nazaré e que as vagas de estacionamento situam-se no
subsolo.

Destaco, também, que a conclusão a respeito de que as vagas de garagem dos condôminos se situarem no subsolo dos respectivos edifícios,
não foram em nenhum momento refutadas / contraditadas especificamente
, limitando-se os Embargantes, como referido alhures,
a deturpar a conclusão fática do Poder Judiciário e afirmar, sem o mínimo de base fático-probatória
, que o imóvel objeto de reintegração de posse lhes pertence.

Faz-se importante asseverar, também, que a 2ª Fotografia juntada às fls. ID 2789312 – pág. 15 demonstra claramente se tratar de veículos estacionados no
subsolo dos edifícios
, área esta que indubitavelmente não é objeto de reintegração de posse na ação nº 0000376- 17.1987.814.0301 e não se confunde com as demais fotografias de fls. ID 2789312 – pág. 14, 1ª foto do documento de fls. ID 2789312 – pág. 15 e demais constantes às fls. ID 2789312 – pág. 16/17.

No que tange a alegação dos Recorrentes de que os imóveis nº 422 (fundo destacado) e o nº 444 somente não são
formalmente
idênticos por culpa e
negligência das Agravadas
, as quais, à época da construção dos edifícios, não teriam realizado a devida incorporação do primeiro imóvel no segundo, vale dizer que a Tropical - Companhia de Crédito Imobiliário
somente se tornou a legítima proprietária do imóvel
situado na Av. Nazaré,
fundos,
projetada para a Av. Braz de Aguiar, Belém-PA, medindo 16,37m de frente por 60,30m de fundo,
destacado do imóvel
nº 422 situado na Av. Nazaré,
ao adjudicar o mesmo em processo de execução, cuja carta foi emitida em 14/12/1984
. Em período anterior (interregno onde, segundo os recorrentes, deveria ter ocorrido a ventilada incorporação), a Recorrida ocupava apenas a posição de credora hipotecária, conforme consta nas certidões dos imóveis e escrituras de promessa de compra e venda juntados no presente Recurso. Logo, em cognição sumária, não se evidencia a culpa das Recorridas.

Por fim, no que tange as matérias relativas a supressão de instância, violação do contraditório, devido processo legal e não observância do litisconsórcio passivo necessário, destaco que todas elas visam infirmar o Acórdão proferido nos autos da ação de reintegração de posse nº 0000376- 17.1987.814.0301, o qual já transitou em julgado, pelo que o combate direto desta decisão somente se admite por meio de ação rescisória, a qual já fora intentada e teve seu pedido liminar indeferido pela Desª. Edinea Oliveira Tavares (proc. nº 0811163-16.2019.814.0000). Vale dizer que a matéria de mérito discutida naquela ação possessória pode e está sendo devidamente rediscutida com o ajuizamento dos embargos de terceiro e, agora, no presente agravo de instrumento, ante o entendimento de que não se opõe a terceiros os efeitos da coisa julgada, muito embora eles
se sujeitem aos efeitos da sentença
(STJ - AR 1199 / SP, Relator Ministro CESAR ASFOR ROCHA, publicado no DJe em 31/05/2007).

Deste modo, pelas razões de fato e de direito expostas alhures, entendo que os Recorrentes
não demonstraram a verossimilhança de suas alegações
, eis que após análise detida dos documentos carreados aos autos, verificou-se que a propriedade alegada pelos Embargantes
não se confunde
com a área objeto de reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença nº 0000376-17.1987.814.0301.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/02/2021